Tribunal: TJES
Processo: 5002873-21.2021.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-05-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002873-21.2021.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SANDRO SOUZA e outros
RECORRIDO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS e outros (2)
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.
Constata-se da certidão de ID 7182899, que estes Embargos de Declaração apresentados estariam intempestivos. Porém, reconheço sua tempestividade pelos argumentos a seguir. Consta nos autos que o prazo para recorrer da decisão de turma recursal, referente aos julgamentos da 12ª sessão de 2023, fluiria da data de 04/12/2023. Contudo, foram juntados nos autos o
decisum
colegiado e a certidão de julgamento somente em 19/12/2023, sem notícias de eventual adiamento justificado. Assim, verifica-se prejuízo substancial ao direito de interposição de recursos, na medida em que as partes não tiveram acesso ao inteiro teor do julgamento até o início do prazo recursal, 04/12/2023. Por tais razões, é imperioso reconhecer a data de início da contagem do prazo recursal no dia útil seguinte à juntada do julgamento colegiado, qual seja, em 20/12/2023. Entretanto, considerando a suspensão do prazo recursal em razão do recesso forense, a apresentação dos embargos de declaração na data de 25/01/2024 é tempestiva.

VOTO/EMENTA
. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DE DECISÃO COLEGIADA QUE CONHECEU E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO OUTRORA INTERPOSTO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. ALEGAÇÃO DE SUPOSTA CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO. ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS. ERRO MATERIAL A SER SANADO. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO QUE SE REFERE AOS ACLARATÓRIOS.

1. Trata-se de embargos de declaração contra acórdão desta Turma Recursal, que negou provimento ao recurso inominado outrora interposto pela parte embargante, e condenou o mesmo em custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação.

2. Alega a parte embargante, em resumo, que o acórdão foi contraditório ao condenar o recorrente/embargante em honorários sobre o valor da condenação, vez que não houve condenação em primeiro grau, mas tão somente a procedência no sentido de declarar inexistente o débito, devendo inexistir condenação em honorários advocatícios.

3. Após análise dos autos, constata-se que o recurso inominado foi conhecido, mas lhe foi negado provimento, mantendo-se a sentença de piso por seus próprios termos. Nota-se no voto a fixação em honorários advocatícios sucumbenciais no importe de 10% sobre o valor da condenação. Entretanto, a condenação deve recair sobre o valor da causa.

4.
Isto porque, além do requerimento de inexigibilidade do débito proveniente do TOI no valor de R$1.497,51, a parte autora também postulou valor indenizatório a título de danos morais. Sendo assim, o meio de se calcular a verba honorária sucumbencial é o percentual sobre o valor corrigido da causa, a partir das regras do art. 292, do CPC, “
o valor da causa constará da petição inicial [...] e será: II - na ação que tiver por objeto [...] a validade [...] de ato jurídico,
o valor do ato
ou o de sua parte controvertida; [...] V - na ação indenizatória, inclusive a fundada em dano moral, o
valor pretendido
; VI - na ação em que há cumulação de pedidos,
a quantia correspondente à soma dos valores de todos eles
” (grifos nossos).

5.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS PARCIALMENTE
para sanar o erro material existente no acórdão embargado para determinar
que:

Onde se lê:
Por todo exposto, CONHEÇO do recurso interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença por seus próprios termos e condeno a parte Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

Leia-se:
Por todo exposto, CONHEÇO do recurso interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença por seus próprios termos e condeno a parte Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

6. Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais no que se refere aos embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)